Tribunal: TCU
Processo: 030.171/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 697/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de representação autuada por força do item 1.7.3 do Acórdão 2689/2014-TCU-Plenário (Relação no 34/2014) para a apuração dos indícios de sobrepreço, além de outras irregularidades, nas obras de construção do Estaleiro e Base Naval (EBN) da Marinha junto ao Município de Itaguaí - RJ; Considerando que, por intermédio do Acórdão 2689/2014-TCU-Plenário (Peça 207), no bojo do TC Processo 027.943/2010-0 , diante da necessária obtenção de elementos adicionais sobre as obras de construção do Estaleiro e da Base Naval (EBN) da Marinha no Município de Itaguaí - RJ, visando ao saneamento do processo, o TCU determinou a constituição de processo apartado, nos termos do art. 43 da Resolução TCU no 259, de 2014, para analisar as respostas à prévia oitiva da Coordenadoria-Geral do Programa de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear - Cogesn e da Construtora Norberto Odebrecht S.A. - CNO ; Considerando que, diante disso, o Ofício 16.296/2020-TCU/Seproc (Peça 438) foi encaminhado à Cogesn, tendo a ciência do expediente ocorrido em 29/4/2020 (Peça 441); Considerando que, em 6/11/2020, o Exmo. Sr. Contra-Almirante Alexandrino Machado Neto, como Diretor de Controle Interno da Marinha, compareceu à Peça 445 para solicitar a prorrogação, por 120 (cento e vinte) dias, do prazo inicialmente estipulado para o atendimento às determinações prolatadas pelo Acórdão 2689/2014-TCU-Plenário , tendo, em sintonia com o presidente da tomada de contas especial na Cogesn (Capitão de Mar e Guerra Claudio de Carvalho), assinalado que essa medida permitiria o encaminhamento da tomada de contas especial ao TCU já com as novas diligências promovidas no processo administrativo e a análise jurídica prévia da Consultoria Jurídica Adjunta junto ao Comando da Marinha, além da decisão final no processo, ao passo que o referido prazo contemplaria, também, o tempo de tramitação nas instâncias administrativas necessárias; Considerando que, em 7/12/2020, foi proferido o despacho à Peça 449 e ali deferida a solicitação apresentada pelo Exmo. Sr. Contra-Almirante Alexandrino Machado Neto, como Diretor de Controle Interno da Marinha, para conceder em favor da Cogesn a prorrogação, por 120 (cento e vinte) dias, do prazo para o atendimento ao Acórdão 2689/2014-TCU-Plenário , em conformidade com a proposta da unidade técnica; Considerando que o Controle Interno da Marinha foi notificado sobre o aludido despacho por intermédio do envio de cópia criptografada pelo Serviço de Gestão de Processos do TCU (Peça 452) em 9/12/2020; Considerando que, em 24/3/2021, o Exmo. Sr. Contra-Almirante Alexandrino Machado Neto, como Diretor de Controle Interno da Marinha, compareceu novamente à Peça 458, solicitando a prorrogação, por 60 (sessenta) dias, do prazo fixado para o cumprimento da determinação prolatada pelo item 1.7.3 do Acórdão 2689/2014-TCU-Plenário , sob a justificativa de que a manutenção da tomada de contas especial ou a eventual perda do seu objeto dependeria do desfecho no Processo Administrativo NUP 62164001765/2014-55 e, para dar robustez à análise dos fatos novos suscitados pela Construtora Norberto Odebrecht, teria sido necessária a promoção de novas diligências junto à Prefeitura Municipal de Itaguaí em prol do levantamento de informações tributárias tendentes a demandar o acréscimo de tempo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da solicitação apresentada à Peça 458 pelo Exmo. Sr. Contra-Almirante Alexandrino Machado Neto, como Diretor de Controle Interno da Marinha, e, assim, deferir o presente pedido de prorrogação do prazo, por 60 (sessenta dias), em prol do Comando da Marinha para o efetivo atendimento à determinação proferida pelo item 1.7.3 do Acórdão 2689/2014-TCU-Plenário , devendo o novo prazo ser contado a partir da notificação do presente Acórdão, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 030.171/2014-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: TC- Processo 025.312/2015-4 (Solicitação). 1.2. Responsável: não identificado. 1.3. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Serviço de Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: 1.7.1 Bruno Rodrigues Viveiros, entre outros, representando o Comando da Marinha; 1.7.2. Carolina Ferreira Caetano da Silva Lemos (OAB/BA 16.768), entre outros, representando a Construtora Norberto Odebrecht S A. 1.8. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Comando da Marinha, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do prazo fixado.